Tribunal: STF
Processo: HC 194732
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar pendente de apreciação, submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, consoante despacho assim fundamentado:
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanderlei Jose Ramos. 
    Decido. 
    Verifico que esta impetração foi distribuída à minha relatoria por motivo de prevenção ao HC 129650. 
    Contudo, o impetrante invoca a regra do art. 77-D do RISTF, na qual “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” (doc. 52). 
    Ressalta a existência de prevenção do Ministro Marco Aurélio (HC 175.267/SP e HC 175.053/SP). 
    Aduz que o HC 129650 foi impetrado em favor de Antonio Faria Costa, corréu na ação penal na origem (autos nº 0006904- 57.2013.8.26.0268), sendo distribuído a mim em 6/8/2015, sem anotação de prevenção, o qual neguei seguimento ao writ. 
    […]
    Assim, determino a remessa do feito à Presidência da Corte para análise de eventual inexistência de prevenção, à luz do art. 69, § 2º, do RISTF.”
    A defesa aponta a existência de prevenção do Ministro MARCO AURÉLIO (HC 175.267/SP e HC 175.053/SP), tendo em vista que “houve a negativa de seguimento ao HC 129.650/SP o que, consoante disciplina o § 2º do art. 69 do RISTF, não fixa a prevenção para o Ministro DIAS TOFFOLI”. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    O habeas corpus, remédio constitucional voltado à garantia da liberdade de locomoção, encontra disciplina no Código de Processo Penal, aplicando-se-lhe, a título de normas gerais e procedimentais, as regras previstas no referido diploma normativo, que determina, ainda, no art. 3º, a aplicação subsidiária do Código Processual Civil.
    A distribuição de habeas corpus no âmbito desta Corte encontra regramento específico no artigo 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 2º O Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 4º Os inquéritos e as ações penais, que passem a ser de competência do Tribunal em virtude de prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao Relator de habeas corpus a eles relativo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º O Relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativo ao mesmo processo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”
    Especificamente sobre o tema da prevenção, o diploma adjetivo penal estabelece o seguinte:
    Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).
    Inspirado nesta regra é que, em casos como o presente, à luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. 83 do CPP; art. 59 do CPC; art. 69, caput, e art. 77-D, caput, do RISTF; art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar writs oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF.
    Ademais, na forma do art. 69, caput, do RISTF e da Resolução 706/2020, verificada a existência de conexão entre vários writs impetrados em favor do mesmo rol de pacientes no âmbito desta Suprema Corte, deve ser adotado critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e, simultaneamente, a inviabilizar tentativas de direcionamento da distribuição mediante múltiplas impetrações.
    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte, conexo ao presente writ, foi o HC 129.650, de relatoria da Ministro Dias Toffli.
    Ex positis, não assiste razão ao impetrante, devendo ser mantida a distribuição do feito para o Ministro Dias Toffoli.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Cumpra-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente